Tribunal: TJDFT
Processo: 0747691-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AO CAGED E AO INSS. INFORMAÇÕES SIGILOSAS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofícios ao INSS e ao CAGED no cumprimento de sentença oriundo de ação monitória para cobrança de dívida escolar.
2. O exequente alegou esgotamento das diligências para localização de bens e necessidade de acesso a informações sigilosas sobre vínculo empregatício e benefícios previdenciários dos executados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se é possível determinar a expedição de ofícios ao INSS e ao CAGED para obtenção de informações sobre vínculo empregatício e recebimento de benefícios previdenciários, visando à efetividade da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O CPC impõe o dever de cooperação entre os sujeitos do processo (art. 6o), garantindo solução integral do mérito em prazo razoável (art. 4o).
5. A responsabilidade patrimonial do devedor abrange todos os bens presentes e futuros (art. 789 do CPC), sendo legítima a adoção de medidas para localização de ativos.
6. As diligências anteriores foram infrutíferas, e as informações requeridas são sigilosas, não acessíveis por meios extrajudiciais.
7. A jurisprudência admite expedição de ofícios a órgãos públicos quando esgotadas outras medidas, para assegurar a efetividade da execução e harmonizar os princípios da menor onerosidade e da satisfação do crédito.
8. A medida é proporcional e adequada, não afrontando a dignidade do devedor, pois visa apenas à obtenção de dados para eventual constrição dentro dos limites legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "1. É admissível a expedição de ofícios ao INSS e ao CAGED para obtenção de informações sigilosas sobre vínculo empregatício e benefícios previdenciários, quando esgotadas outras diligências executivas. 2. O princípio da cooperação e a efetividade da execução justificam medidas que viabilizem a satisfação do crédito, respeitados os limites legais”.
____________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXVIII; CPC, arts. 4o, 6o, 11, 139, IV, 789, 805, 835, 995, parágrafo único, 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1875875, AI no 0716532-02.2024.8.07.0000, Rel. João Egmont, j. 05/06/2024; TJDFT, Acórdão 768302, Rel. Ana Cantarino, j. 05/06/2024; TJDFT, Acórdão 1818305, AI no 0736602-74.2023.8.07.0000, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, j. 20/02/2024; TJDFT, Acórdão 1774743, AI no 07338217920238070000, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, j. 18/10/2023; TJDFT, Acórdão 1658919, AI no 07338359720228070000, Rel. Ana Cantarino, j. 01/02/2023.